Tribunal: TJMT
Processo: 1028807-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028807-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GOMES MIRANDA - CPF: 140.755.631-20 (EMBARGANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1028807-59.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CARLOS GOMES MIRANDA

EMBARGADA: BANCO RCI BRASIL S.A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões quanto à análise da descaracterização da mora pelo comportamento contraditório do credor (
venire contra factum proprium
) e da impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e adequada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito.

5. A alegação de descaracterização da mora por comportamento contraditório do credor não foi comprovada nos autos, inexistindo elementos probatórios suficientes que demonstrassem a emissão de boletos e aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6. Quanto à impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho, o acórdão expressamente consignou que
"a simples afirmação de que o bem é utilizado como ferramenta de trabalho sem documentação comprobatória adequada não autoriza a aplicação do art. 833, V, do CPC/15 em sede de tutela de urgência".

7. O embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida e o reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame de matéria já decidida, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2. A ausência de comprovação robusta de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho não autoriza a aplicação do art. 833, V, do CPC/15 em sede de tutela de urgência. 3. A mera alegação de comportamento contraditório do credor, sem comprovação nos autos, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

JOSE CARLOS GOMES MIRANDA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 330373352, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 328148892, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento nº 1028807-59.2025.8.11.0000
,
visava a consignação do valor que entende devido; manutenção na posse do veículo financiado, com a suspensão da liminar concedida na ação de Busca e Apreensão; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita a questão relativa à descaracterização da mora pelo comportamento contraditório do credor (
venire contra factum proprium
), consistente na emissão de boletos e aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e, ainda, a impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho, visto que exerce a profissão de mecânico, o que atrairia a proteção do art. 833, V, do CPC,
pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a ausência da probabilidade do direito pleiteado, porquanto não obstante alegue o embargante que o banco emitiu boletos e aceitou pagamentos após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem tal situação. A mera alegação, sem comprovação robusta, não é suficiente para caracterizar o
venire contra factum proprium
e descaracterizar a mora.

O acórdão foi claro ao consignar que
“apenas um destes requisitos fora demonstrado, qual seja, a existência de ação revisional impugnando o débito”
, e que
“no mais, conquanto o agravante tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.”
(Sic. ID nº 323729387)

No que tange à alegação relativa à impenhorabilidade do veículo como instrumento de trabalho, também não há omissão, uma vez que o acórdão expressamente consignou que
“a simples afirmação de que o bem é utilizado como ferramenta de trabalho sem documentação comprobatória adequada não autoriza a aplicação do art. 833, V, do CPC/15 em sede de tutela de urgência.”
(Sic. ID nº 323729387)

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela ausência de elementos suficientes que comprovassem de forma robusta a condição do veículo como instrumento de trabalho essencial à subsistência do embargante.

Logo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026